Tribunal: TJDFT
Processo: 0745425-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSINALDO FERNANDES PEIXOTO E EDMAR JOSE PEIXOTO contra ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA SA, determinou o envio dos autos à NULEJ para designação de data para realização de leilão do imóvel penhorado, determinando, ainda que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 60% (sessenta por cento) da avaliação, com pagamento à vista. Sustentam os Impetrantes a existência de ilegalidade da decisão judicial que determinou a realização de leilão do imóvel bem de família. Afirmam que a cédula de cédula de crédito rural que está sendo executada somente tem vencimento em 15/01/2021, de forma que não seria possível falar em inadimplência ou em vencimento antecipado. Asseveram que o imóvel prestes a ser leiloado é bem de família, de forma que se mostra impenhorável. Dizem que as parcelas que estão sendo cobradas são ilegais tendo em vista que não se encontram no contrato e que tentaram realizar acordo com o banco exeqüente para pagamento das referidas parcelas sem sucesso. Tecem considerações a respeito do direito de moradia e da impenhorabilidade do bem de família. Afirmam que todos os atos praticados pelo Banco são nulos de pleno direito, uma vez que não foi dada a oportunidade aos executados de exercerem o “contraditório” e a “ampla defesa”, o que acarreta a inexistência do “devido processo legal”, até que se deem as oportunidades constitucionalmente asseguradas aos impetrantes tendo em vista a cédula ainda não está com prazo de pagamento vencido. Requerem, assim, a concessão da ordem para que, inclusive liminarmente, seja suspenso o LEILÃO, referente ao imóvel: na Quadra 19, Lote 10, Apartamento 101, Setor Tradicional de Brazlândia-DF, para venda dia 26/10/2015. Pleiteia, por fim, o benefício da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível mandado de segurança contra ato judicial, desde que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Vejam-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2. Decisões judiciais só podem ser impugnadas em mandado de segurança se forem teratológicas, o que não é o caso dos autos. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (STF, MS 30048 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, julgado em 09/09/2016, DJe 17/11/2016) AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA APLICADA PELO PLENÁRIO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014, RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. À luz da Súmula 268 do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, ao julgar monocraticamente o MS 27.960 AgR-ED-ED-ED-AgR. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF, MS 33397 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 31/05/2016, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2016) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 267/STF E N.o 268/STF. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADAS. DECISÃO ATACADA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Aplicação das regras do art. 5o, incisos II e III, da Lei n.o 12.016/2009, à luz das súmulas 267 e 268/STF. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (STJ, RMS 53.418/GO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO-CONFIGURADAS. SÚMULA 267/STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 3. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. 4. No caso em concreto, a decisão ora agravada limitou-se a afirmar o não cabimento do recurso tendo em vista que: (a) a parte recorrente não impugnou os fundamentos do julgado que denegou a segurança pleiteada; e, (b) a decisão objeto do mandamus não é teratológica a justificar o cabimento do mandamus. 5. Em relação a esse último fundamento - cabimento do mandado de segurança - cumpre relembrar que o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial prolatado pelo Juízo da 33a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte que determinou a quebra de sigilo bancário dos investigados no âmbito dos autos no 024.07.507.621-6. 6. Na hipótese examinada, apesar das razões expendidas pela parte recorrente, não ficou configurada nenhuma hipótese excepcional apta a justificar o cabimento da ação mandamental. Precedentes. 7. Por fim, considerando que o mandado de segurança foi impetrado contra a decisão judicial que está sendo impugnado na via recursal, é manifesta a incidência do disposto na Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 8. Portanto, é inadequada a ação mandamental em questão, pois impetrada contra ato judicial passível de reforma por meio de recurso previsto na legislação processual civil, que pode ser impugnada a partir do momento em que a parte toma ciência, inexistindo, no caso dos autos, decisão de natureza teratológica, manifestamente ilegal ou com abuso de poder. 9. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017) Ocorre que, no caso, não se verifica ter havido ofensa a direito líquido e certo dos Impetrantes, pois decisão objurgada amparada na legislação de regência não pode ser considerada teratológica, ilegal ou proferida mediante abuso de poder. Note-se que decisão que determinou a realização do leilão do imóvel que os Impetrantes afirmam se tratar de bem de família somente ocorreu após a realização de todo o trâmite da execução, inclusive, após o julgamento dos Embargos à Execução opostos pelos ora Impetrantes, podendo-se se observar que o contraditório e a ampla defesa foram amplamente exercidos pelos Impetrantes. Ademais, importa salientar que contra a decisão judicial apontada como ato coator foi interposto recurso de agravo de instrumento, o que obsta a impetração de mandado de segurança, uma vez que conforme o Enunciado n. 267 do STF, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA APLICADA PELO PLENÁRIO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014, RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. À luz da Súmula 268 do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, ao julgar monocraticamente o MS 27.960 AgR-ED-ED-ED-AgR. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF, MS 33397 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 31/05/2016, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2016) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 267/STF E N.o 268/STF. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADAS. DECISÃO ATACADA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Aplicação das regras do art. 5o, incisos II e III, da Lei n.o 12.016/2009, à luz das súmulas 267 e 268/STF. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (STJ, RMS 53.418/GO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO-CONFIGURADAS. SÚMULA 267/STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 3. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. 4. No caso em concreto, a decisão ora agravada limitou-se a afirmar o não cabimento do recurso tendo em vista que: (a) a parte recorrente não impugnou os fundamentos do julgado que denegou a segurança pleiteada; e, (b) a decisão objeto do mandamus não é teratológica a justificar o cabimento do mandamus. 5. Em relação a esse último fundamento - cabimento do mandado de segurança - cumpre relembrar que o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial prolatado pelo Juízo da 33a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte que determinou a quebra de sigilo bancário dos investigados no âmbito dos autos no 024.07.507.621-6. 6. Na hipótese examinada, apesar das razões expendidas pela parte recorrente, não ficou configurada nenhuma hipótese excepcional apta a justificar o cabimento da ação mandamental. Precedentes. 7. Por fim, considerando que o mandado de segurança foi impetrado contra a decisão judicial que está sendo impugnado na via recursal, é manifesta a incidência do disposto na Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 8. Portanto, é inadequada a ação mandamental em questão, pois impetrada contra ato judicial passível de reforma por meio de recurso previsto na legislação processual civil, que pode ser impugnada a partir do momento em que a parte toma ciência, inexistindo, no caso dos autos, decisão de natureza teratológica, manifestamente ilegal ou com abuso de poder. 9. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017) Portanto, o caso examinado, não pode ser veiculado por meio de mandado de segurança. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL por inadequação da via eleita e EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos arts. 10 da Lei no 12.016/09 e 485, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Brasília, 22 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator